Tribunal: CARF
Processo: 10680.913049/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO.
Para fins de apuração de crédito da Contribuição não-cumulativa nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, deve ser observado o conceito de insumo estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170-PR a partir do critério da essencialidade e relevância.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração de compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez dos créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza e liquidez dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a compensação não homologada.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. ATIVIDADE MINERADORA. BENS E SERVIÇOS DESTINADOS À PESQUISA E PROSPECÇÃO. POSSIBILIDADE.
A pesquisa e a prospecção associadas à atividade de mineração atende ao critério da relevância, uma vez que se trata de uma exigência legal, o que permite o aproveitamento de crédito da Contribuição não-cumulativa em relação aos dispêndios com bens e serviços a ela destinados.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
O transporte de produtos acabados, se inclui no conceito de insumo para fins de creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, da Contribuição não-cumulativa.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PORTUÁRIA. POSSIBILIDADE.
Os serviços de operação portuária se incluem no conceito de insumo para fins de creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, da Contribuição não-cumulativa.
CRÉDITO. ALUGUEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA. POSSIBILIDADE.
Veículo automotor não é possível apurar crédito da Contribuição não-cumulativa, nos termos do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, sobre os dispêndios com o seu aluguel.
CRÉDITO. CAMINHÕES PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É permitido o aproveitamento de crédito sobre os encargos com depreciação dos caminhões incorporados ao ativo imobilizado, utilizados para o transporte de mercadorias após a finalização do processo produtivo.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.913049/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.510 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
UNAMGEN MINERACAO E METALURGIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO.
Para fins de apuração de crédito da Contribuição não-cumulativa nos termos do
inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, deve ser observado o conceito de
insumo estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170-PR a partir do critério da
essencialidade e relevância.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração de
compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez dos
créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza e
liquidez dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a
compensação não homologada.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. ATIVIDADE MINERADORA. BENS
E
SERVIÇOS
DESTINADOS
À
PESQUISA
E
PROSPECÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A pesquisa e a prospecção associadas à atividade de mineração atende ao
critério da relevância, uma vez que se trata de uma exigência legal, o que
permite o aproveitamento de crédito da Contribuição não-cumulativa em
relação aos dispêndios com bens e serviços a ela destinados.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS. POSSIBILIDADE.
O transporte de produtos acabados, se inclui no conceito de insumo para fins de
creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, da
Contribuição não-cumulativa.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO
PORTUÁRIA. POSSIBILIDADE.
Os serviços de operação portuária se incluem no conceito de insumo para fins
de creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
da Contribuição não-cumulativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913049/2015-61
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

CRÉDITO. ALUGUEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA.
POSSIBILIDADE.
Veículo automotor não é possível apurar crédito da Contribuição não-
cumulativa, nos termos do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, sobre
os dispêndios com o seu aluguel.
CRÉDITO. CAMINHÕES PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO. ATIVO
IMOBILIZADO. ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É permitido o aproveitamento de crédito sobre os encargos com depreciação
dos caminhões incorporados ao ativo imobilizado, utilizados para o transporte
de mercadorias após a finalização do processo produtivo.

Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, observados os demais requisitos da lei, nos seguintes termos: I) por unanimidade de
votos, reverter as glosas relativas ao material de manutenção destinado à área de geologia e ao
material de consumo destinado à área de geologia e de laboratório, cuja relação encontra-se no
Anexo I, juntado ao processo pela DRJ como arquivo não paginável, (ii) aos dispêndios com os
serviços listados no Anexo II, juntado ao processo pela DRJ como arquivo não paginável, cuja
justificativa foi expressa nos seguintes termos: “Pesquisa e prospecção – esforço bem-sucedido
não demonstrado e comprovado” ou, simplesmente, “esforço bem-sucedido não demonstrado e
comprovado” e (iii) aos dispêndios com a abertura de praças de sondagem relacionadas no
Anexo VI, juntado ao processo pela DRJ como arquivo não paginável, cuja justificativa foi
expressa nos seguintes termos: “Pesquisa e prospecção – esforço bem-sucedido não demonstrado
e comprovado”; II) por maioria de votos, reverter as glosas relativas (i) aos serviços de
operações portuárias na exportação, (ii) aos dispêndios com transporte do minério até Cupixi e
de Cupixi até o porto de embarque, (iii) à locação de veículos automotores sem motorista,
excetuados os veículos de passeio e (iv) às despesas de armazenagem e fretes em operações de
venda, por linha ferroviária até o Porto de Santana, onde há o carregamento em navios para
exportação, vencidos os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Mara Cristina Sifuentes e
Carlos Delson Santiago, que negavam provimento nesses itens; III) pelo voto de qualidade,
reverter as glosas relativas (i) aos serviços de despachante aduaneiro, desde que pagos a pessoas
jurídicas e (ii) aos encargos de depreciação de caminhões empregados no transporte de produtos
acabados, vencidos os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Mara Cristina Sifuentes,
Carlos Delson Santiago e Márcio Robson Costa, que negavam provimento. O conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima manifestou intenção de apresentar declaração de voto. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3201-009.508, de 25 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10680.913047/2015-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente em exercício).
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
PIS/Pasep Não-Cumulativo Exportação 1o Trimestre 2011 no valor de R$ 202.410,65, conforme
PER no 22656.52494.030412.1.5.08-4070.
Segundo o Relatório Fiscal anexado aos autos, a fiscalização abrangeu a análise
de cinco pedidos de ressarcimento da Cofins Não-Cumulativa – Exportação e de cinco pedidos
de ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep Não-Cumulativa – Exportação, relativos ao
período compreendido entre o quarto trimestre de 2010 e o quarto trimestre de 2011, onde foram
promovidas as seguintes glosas:
 Relação de bens utilizados como insumos glosados (Anexo I – Créditos
glosados – Bens Utilizados como Insumos):
 Os gastos efetuados com recauchutagem, conserto, reforma de pneus
utilizados nos veículos da empresa, destinados ao transporte interno;
 Material de manutenção destinado às atividades gerais da empresa e
não vinculados às atividades industriais, material de manutenção
destinado à área de geologia e material de manutenção da área
administrativa;
 Material de consumo das atividades gerais da empresa e os destinados
à área de geologia e de laboratório;
 Bens destinados à material de proteção e segurança (EPI);
 Material elétrico em geral;
 Manutenção em aparelhos de Comunicação;
 Manutenção de softwares;
 Manutenção em veículos.
 Relação dos serviços utilizados como insumos glosados (Anexo II - Glosa dos
Serviços Utilizados como Insumos):
 Despesas com partes e peças de reposição tais como pneus, utilizados
em veículos de transporte interno;
 Serviços de sondagem, projetos, monitoramento ambiental, análises de
amostras, testes, projetos, estudos, apoio administrativo, relativo à
administração de obras, assessoria e/ou consultoria, serviços de
correio, cursos e treinamentos, despachantes, despachantes aduaneiros
e operações portuárias, fretamento de aeronaves, mão de obra,
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

monitoramento ambiental, serviços administrativos, serviços auxiliares
de obras, serviços de engenharia, projetos e sondagem, geração de
energia, serviços de vigilância, serviços elétricos, manutenção de
veículos, serviços de armazenagem de esteiras transportadoras,
despesas com aquisição de peças para manutenção de veículos
utilizados no transporte interno, locação de veículos;
 Transporte de amostras, de documentos, de pessoal, de rejeitos, de
ativo imobilizado, de bens para conserto, de material de consumo, de
máquinas, de material de segurança, de vasilhames e transporte de
veículos;
 Transporte de minério até a estação de embarque ferroviário em
Cupixi, correspondente à movimentação dos produtos até o pátio da
estação de carregamento de vagões;
 Gastos com combustíveis, lubrificantes, pneus, materiais e serviços
para manutenção de caminhões e carregadeiras utilizados no
Transporte de minérios entre as unidades produtivas (minérios das
minas até a planta industrial e à estação de embarque);
 Transporte de minério de Cupixi até o porto de embarque, em Santana,
onde são embarcados para o exterior através de navios.
 Locação de máquinas e equipamentos – caminhões e veículos automotores
(Anexo III – Glosa de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos).
 Transporte do minério até o porto de embarque (outubro/novembro de 2011 -
Anexo IV – Glosa de armazenagem e fretes na operação de venda).
 Bens do ativo imobilizado (caminhões e automóveis) que não são utilizados
na produção (outubro/novembro/dezembro 2011 - Anexo V – Glosa dos
créditos sobre os bens do ativo Imobilizado).
 Outros - produtos alimentícios, tais como carne bovina, frutas, arroz, batata,
etc, transporte de funcionários, locação de veículos, serviços de vigilância,
abertura de praças de sondagem, locação de veículos (Anexo VI - Glosa de
créditos de PIS e COFINS – Outras Operações com direito a crédito).
A ora recorrente apresentou, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade,
onde argumentou:
a) que é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto a pesquisa, lavra,
extração, beneficiamento, industrialização, transporte, comércio, importação e
exportação de minérios e metais em geral;
b) que a legislação de regência permite ao contribuinte apropriar créditos sobre
bens e serviços relacionados ao processo produtivo e à fabricação de bens
destinados à venda;
c) que no julgamento do REsp no 1.246.317 o STJ esclareceu que insumos, “para
efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003
são todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma
da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do
produto ou serviço daí resultantes”;
d) que possui um processo produtivo complexo que envolve várias fases desde a
preparação da área a ser explorada, extração do minério, deslocamentos e
transportes internos, beneficiamento e escoamento para venda por exportação;
e) que entre as etapas, são utilizados diversos instrumentos, ferramentas,
máquinas e veículos, tais como tratores, retroescavadeiras, carregadeiras e
caminhões;
f) que o processo produtivo abrange também:
a. as atividades de geologia relacionadas à análise técnica das minas, as
quais são realizadas como etapas preliminares (e também
concomitantes) ao procedimento extrativo; e
b. o próprio transporte do minério na mina para tratamento,
beneficiamento e escoamento para venda;
g) que o próprio estatuto social define que “a sociedade terá por objeto (a) a
pesquisa, lavra, extração, beneficiamento, industrialização, transporte,
comércio, importação e exportação de minérios e metais em geral, (...) (c) a
realização de estudos de inventários (...)”;
h) que a leitura do tópico “Processo Produtivo da Fiscalizada” demonstra, em
diversas oportunidades, que o processo de produção do minério de ferro, no
âmbito da própria mina (ou seja, do mesmo complexo/estabelecimento
industrial) envolve diretamente o carregamento e transporte da matéria entre o
local de extração e o pátio das instalações de tratamento, e destas até as
estações de embarque;
i) que não faz qualquer sentido em se cogitar que o processo produtivo de uma
mineradora - que pressupõe intrinsecamente o deslocamento da matéria bruta
e/ou beneficiada no âmbito da mina até o escoamento para venda – não
abarque o “transporte interno” do minério;
j) que por consequência lógica, igualmente, os “gastos efetuados com
recauchutagem, conserto, reforma de pneus utilizados nos veículos da
empresa, destinados ao transporte interno”, são passíveis de creditamento de
PIS e COFINS no sistema não-cumulativo;
k) que a fase de pesquisa, estudos de viabilidade e análises geológicas
corresponde a atividade inerente e indispensável ao processo produtivo, sendo,
inclusive, exigências legais prévias à autorização para efetivo aproveitamento
das jazidas minerais;
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

l) que o fornecimento de EPI aos funcionários se dá por exigência de natureza
trabalhista, o que torna os itens necessários e indispensáveis para o
funcionamento e regular desenvolvimento das atividades da empresa;
m) que os deslocamentos e transportes internos de minério realizados no âmbito
do estabelecimento industrial, com seus próprios veículos, correspondem a
fatores de produção ligados diretamente ao objeto da empresa e, portanto,
integrados ao seu processo produtivo, e que, por isso, as despesas com a
manutenção dos veículos são itens qualificáveis como insumos, permitindo a
apropriação de crédito de PIS e COFINS;
n) que os serviços de frete contratados para deslocamento do minério até a
estação de embarque ferroviário, e dali até o porto, podem ser perfeitamente
enquadrados como insumos do processo produtivo, sendo, obviamente,
essenciais ao fechamento do ciclo de produção com a venda e, assim, geração
de receita;
o) que além do enquadramento como insumo (art. 3o, II das Leis nos 10.637/2002
e 10.866/2003) os transportes em questão, cujo ônus foi assumido pela
UNAMGEN, podem ser enquadrados como fretes na operação de venda (art.
3o, IX da Lei no 10.833);
p) que em relação aos demais fretes glosados, verifica-se que todos eles são
custos e despesas necessários à atividade econômica da empresa, exercida com
o objetivo de obter receita, devendo ser reconhecidos os créditos apurados
sobre os citados dispêndios;
q) que sendo atividades do processo produtivo os deslocamentos de minério no
estabelecimento da UNAMGEN e aqueles até à estação de embarque
ferroviário, os gastos com combustíveis, lubrificantes, pneus e materiais de
manutenção utilizados nos caminhões e carregadeiras próprios são também
passíveis de creditamento;
r) que o art. 3o, II das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 prevê expressamente
o crédito em relação a combustíveis e lubrificantes;
s) que as mesmas razões para o reconhecimento da legitimidade ao crédito se
aplicam aos itens de manutenção dos caminhões e carregadeiras, tais como
pneus, materiais e serviços de manutenção;
t) que no que diz respeito à glosa sobre o aluguel de caminhões e veículos
automotores, o equívoco na conduta fiscal é ainda mais nítido considerando
que, apesar dos gastos estarem abrangidos no processo produtivo em sentido
estrito, o critério previsto na legislação é ainda mais amplo, na medida em que
se menciona o uso “nas atividades da empresa” (v. art. 3o, IV das Leis nos
10.637/2002 a 10.833/2003), de tal forma que bastaria a constatação de que os
caminhões e veículos locados são utilizados nas atividades da UNAMGEN, o
que corresponde a uma circunstância óbvia;
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

u) que conforme já esclarecido, além do enquadramento como insumo (art. 3o, II
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003) os transportes do minério até o porto
de embarque, cujo ônus foi assumido pela UNAMGEN, podem ser
enquadrados como fretes na operação de venda (art. 3o, IX da Lei no
10.833/2003);
v) que a contratação de transporte para transferência do minério, que sai das
unidades da empresa e segue, por linha ferroviária, até o porto de Santana,
onde será carregado em navios para exportação, é uma modalidade, ou mesmo
desdobramento, do frete na operação de venda;
w) que o entendimento equivocado no sentido de que os transportes internos de
minério (minério bruto – instalação de tratamento – pátio da estação de
carregamento) correspondem a atividades dissociadas do processo produtivo,
levou à glosa sobre os encargos de depreciação de caminhões e veículos
utilizados no transporte interno de minério (nos meses de outubro a dezembro
de 2011);
x) que os itens do imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda
ou prestação de serviços são todos aqueles que contribuem para o regular
funcionamento da unidade produtiva, e sem os quais a atividade correlata seria
inviável ou sofreria perdas de qualidade substanciais, o que abrange os
caminhões e veículos que realizam o transporte contínuo de minério no
estabelecimento da empresa;
y) que é impossível realizar qualquer exportação de minério por via marítima
sem incorrer nos custos relativos aos serviços de operações portuárias, além
do que, esses dispêndios, pela sua indissociabilidade na efetivação da
operação de venda, equivalem aos próprios custos com frete e armazenagem
(sendo que, de fato, também remunera a armazenagem do minério);
z) que para as glosas relativas a: (i) material de manutenção destinado às
atividades gerais e área administrativa; (ii) material de consumo das atividades
gerais da empresa; (iii) material elétrico em geral; (iv) manutenção em
aparelhos de comunicação; (v) manutenção de softwares; (vi) serviços de
correio, cursos e treinamentos, fretamento de aeronaves, mão de obra, serviços
administrativos, geração de energia, serviços de vigilância, serviços elétricos,
armazenagem de esteiras transportadoras; e (vii) despesas com alimentação
(Anexo VI); aplicando-se o entendimento que vem sendo firmado pela
doutrina e pelo CARF acerca do alcance semântico do termo “insumo” para
fins de PIS e COFINS, mais consentâneo com a base de débitos das
contribuições (receita bruta/faturamento), é possível reconhecer o direito aos
respectivos créditos, uma vez que todos os dispêndios elencados são
incorridos como fatores necessários à obtenção e manutenção da fonte
produtiva de receita da empresa.
A DRJ julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, tendo
se ancorado nos seguintes fundamentos:
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

a) que a Manifestação de Inconformidade referente ao presente processo e as
demais apresentadas em face dos Despachos Decisórios emitidos com base no
Relatório Fiscal serão objeto de apreciação e julgamento em conjunto;
b) que as alegações apresentadas são semelhantes em todos os processos
formalizados em relação a cada trimestre do período da análise (PIS e Cofins
não-cumulativos Exportação – outubro de 2010 a dezembro de 2011), de tal
forma que a análise será feita em relação a todo o período fiscalizado,
incluindo as glosas do Despacho Decisório contestado a que se refere o
presente processo;
c) que os critérios da essencialidade e da relevância, estabelecidos no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR e utilizados para a aferição do conceito
de insumo para fins de creditamento no regime não-cumulativo da
Contribuição para o PIS e da Cofins, se revelam como conceitos jurídicos
indeterminados ou imprecisos, cuja aplicação deve ser feita casuisticamente,
analisando se o que se pretende ser insumo é essencial ou relevante ao
processo produtivo ou à prestação do serviço;
d) que o teste de subtração, proposto pelo Ministro Mauro Campbell no
julgamento do STJ, segundo o qual seriam insumos bens e serviços “cuja
subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes”, pode ser
utilizado como uma importante ferramenta na identificação da essencialidade
ou relevância de determinado item para o processo produtivo ou para a
prestação de serviço nas situações em que não se possa ter uma certeza
positiva ou negativa em relação ao enquadramento do produto ou serviço nos
critérios propostos;
e) que a aquisição de insumos constitui hipótese de creditamento distinta das
demais listadas no art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
que possuem condições e requisitos próprios, que não se confundem com
aqueles do dispositivo referente a insumos;
f) que para se determinar quais itens são enquadrados como insumo no conceito
definido pelo STJ, faz-se necessário estabelecer exatamente onde começa e
onde termina o processo produtivo da ora recorrente;
g) que na etapa de escoamento do minério da Instalação de Tratamento de
Minérios (ITM) até a estação de embarque ferroviário, onde são estocadas ou
basculadas diretamente dos vagões ferroviários para transporte até o porto de
Santana, onde são embarcadas para o exterior, o produto (minério de ferro) já
está processado e pronto para o comércio, portanto, já finalizadas as etapas de
produção para que se possa enquadrar algum dispêndio como insumo nos
termos das leis de regência, a não ser em situações excepcionais a serem
verificadas nos casos concretos;
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

h) que, dentre os itens glosados e listados nos Anexo I existem bens diversos,
incluindo peças de reposição, que apesar de não terem relação direta e
imediata com o processo produtivo, são aplicados em etapas de produção do
minério de ferro;
i) que a concessão de créditos sobre valores de partes, peças e serviços de reparo
de máquinas, equipamentos e outros bens é possível devido à aplicação
subsidiária da legislação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
j) que impende reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos
das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de
bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica utilizados na produção de bens
destinados à venda, quando ficar demonstrado que os dispêndios se situam no
valor limite estabelecido na legislação (R$ 326,61 até 31/12/1014 e R$
1.200,00 a partir de 01/01/2015) ou que da operação não resulte aumento de
vida útil do bem manutenido superior a um ano, e que a reversão ou não das
glosas são demonstradas a partir dos Anexo I do Relatório Fiscal, que foi
reproduzido e juntado aos autos como documento não paginável e onde estão
apontadas as justificativas;
k) que os gastos com pneus são essenciais nas etapa de produção do minério de
ferro, podendo ser, então, considerados como insumos passíveis de
creditamento do PIS/Cofins;
l) que não houve manifestação em relação aos itens relacionados ao material de
manutenção destinado às atividades gerais da empresa e material de
manutenção da área administrativa, não havendo litígio em relação a essas
matérias;
m) que em relação ao material de manutenção destinado à área de geologia e ao
material de consumo destinado à área de geologia e laboratório, para que haja
creditamento é necessária a comprovação de que a pesquisa, os estudos de
viabilidade e as análises geológicas tenham resultado, efetivamente, na
extração e venda de minério (esforço bem-sucedido), o que não resta
demonstrado nos autos;
n) que nos pedidos de ressarcimento, restituição ou compensação o ônus da
prova é do contribuinte;
o) que os bens destinados a material de proteção e segurança pessoal (EPI)
utilizados na atividade produtiva são passíveis de creditamento do PIS/Cofins;
p) que são considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens
e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de veículos (bens do ativo
imobilizado da pessoa jurídica) usados na produção de bens destinados à
venda, quando ficar demonstrado que estão dentro do valor limite estabelecido
na legislação ou que a operação não resulte aumento de vida útil do bem
manutenido superior a um ano;
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

q) que quando for o caso, o dispêndio na aquisição do bem ou peça de reposição
de valor superior ao mencionado limite que não resulte em aumento de vida
útil do bem manutenido superior a um ano pode ser considerado como
insumo, em vez de agregado ao imobilizado para o creditamento na forma do
inciso VI do art. 3° da Lei no 10.637, de 2002 (homólogo ao da Lei no 10.833,
de 2003) c/c o inciso III do § 1o do mesmo art. 3o;
r) que não há manifestação em relação às glosas de material elétrico em geral,
manutenção em aparelhos de comunicação e manutenção em softwares, não
havendo litígio em relação a essas matérias;
s) que às despesas com partes e peças de reposição utilizadas em veículos de
transporte interno também se aplica a fundamentação apresentada na análise
das glosas em relação à manutenção de veículo, de tal forma que, obedecidas
as premissas lá estabelecidas, os valores glosados devem ser revertidos ou
não, conforme detalhado na reprodução da planilha Anexo II do Relatório
Fiscal;
t) que o Parecer Normativo Cosit 23/2013 dispõe que “os acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes
confira efetividade de caráter normativo”;
u) que para que os dispêndios com estudos, projetos, serviços de engenharias,
apoio administrativo relativo à administração de obras, serviços de sondagem,
testes, amostras e análise sejam passíveis de creditamento é necessária a
comprovação de que sua aplicação resultou, efetivamente, a extração e venda
de minério (esforço bem-sucedido), o que não resta demonstrado nos autos;
v) que quanto aos dispêndios com monitoramento ambiental, relacionado à
redução de impacto no meio ambiente natural, uma vez que se refere a serviço
que, pelo conceito de insumo estabelecido pelo STJ, enquadra-se no inciso II
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003 (serviços
relevantes pelas singularidades da cadeia produtiva ou mesmo por imposição
legal), figura-se passível de creditamento do PIS/Cofins;
w) que deve ser revertida a glosa relacionada com os serviços de manutenção de
veículos;
x) que os gastos com serviços portuários não se constituem em insumos, haja
vista que as atividades de carga e descarga, movimentação e transbordo de
mercadoria são posteriores àquelas desenvolvidas no processo produtivo;
y) que deve ser mantida a glosa em relação a serviço de operação portuária, aí
incluído o serviço de despachante aduaneiro;
z) que quanto às glosas referentes a assessoria e/ou consultoria, serviços de
correio, cursos e treinamentos, fretamento de aeronaves, mão de obra, serviços
administrativos, serviços auxiliares de obras, geração de energia, serviços de
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

vigilância, serviços elétricos, serviços de armazenagem de esteiras
transportadoras não houve contestação, não havendo litígio em relação a elas;
aa) que a possibilidade de a despesa com frete no transporte de um bem ser
considerada como insumo para fins de creditamento de PIS/Cofins está
relacionada à utilização do bem transportado no processo produtivo,
contribuindo o transporte para aproveitamento do bem na produção;
bb) que as razões para reversões ou não das glosas relativas a despesas com
transporte podem ser vistas na reprodução da planilha Anexo II do Relatório
Fiscal;
cc) que o bem destinado à venda (minério de ferro) é processado em etapas que
vão da extração até à finalização do produto no pátio de instalação de
tratamento (ITM), não havendo que se falar em processo produtivo a partir
daí;
dd) que despesa de transporte de bem cujo processo produtivo foi finalizado não
se enquadra no conceito de insumo de que trata o inciso II do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003;
ee) que essa despesa de transporte também não se amolda ao preceito do art. 3o,
IX, da Lei n 10.833/2003, pois trata-se de despesa com fretes destinados aos
escoamento do minério de ferro, ainda não submetido à operação de venda, até
à estação de embarque ou ate o porto, local onde o minério é manuseado e
armazenado;
ff) que não existe permissão no inciso IV do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002,
e 10.833, de 2003, para o creditamento de aluguel de veículos;
gg) que a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) já examinou essa questão
algumas vezes e concluiu que, em se tratando de legislação tributária, veículos
automotores não se caracterizam como máquinas/equipamentos;
hh) que não há dúvidas de que a legislação tributária faz clara distinção entre
máquinas e equipamentos e veículos automotores;
ii) que quando ocorre a locação de veículos com motorista o entendimento é de
que há uma prestação de serviço;
jj) que caso o dispêndio com a prestação de serviço na modalidade locação de
veículo com motorista se enquadre com insumo a que se refere o inciso II do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, fica possibilitada a
apuração do crédito de PIS/Cofins;
kk) que as glosas referente aos itens identificados no Anexo III como aluguel de
veículo com motorista devem ser revertidas, mantidas as demais;
ll) que constam no Anexo II itens referentes a dispêndios com aluguel de
veículos, sendo que essa análise aqui feita aplica-se também àquelas glosas;
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

mm) que despesa de transporte de bem cujo processo produtivo foi finalizado
não se enquadra no conceito de insumo de que trata o inciso II do art. 3o das
Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, e nem se amolda ao preceito do
art. 3o, IX da Lei n 10.833/2003, pois trata-se de despesas com fretes
destinados ao escoamento do minério de ferro, ainda não submetido à
operação de venda, até a estação de embarque ou até o porto, local onde o
minério é manuseado e armazenado;
nn) que foi correto o entendimento da Fiscalização concluindo que os transportes
de produto pronto (meses de outubro a dezembro de 2011) não constituem
fretes na operação de venda, uma vez que não havia sido vendido;
oo) que os caminhões utilizados no transporte de minério bruto da mina até ao
pátio da instalação de tratamento estão vinculados à atividades ligadas, ainda
que indiretamente, ao processo produtivo da empresa, o que possibilita o
aproveitamento de crédito relativos aos encargos de depreciação (meses de
outubro a dezembro de 2011);
pp) que para os caminhões utilizados para o escoamento da produção do minério
já beneficiado da instalação de tratamento até ao pátio da estação de
carregamento, a legislação não prevê a possibilidade de creditamento em
relação à depreciação desses bens, já que a utilização de tais bens ocorreu em
ocasião posterior à finalização processo produtivo;
qq) que conforme o Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018, restou afastado o
creditamento sobre dispêndios com terceirização de mão de obra para serviços
de vigilância e os destinados a viabilizar a atividade da mão de obra utilizada
em qualquer área da pessoa jurídica;
rr) que também não são passíveis de creditamento os valores pagos por serviços
de vigilância eletrônica, por não atenderem aos requisitos de essencialidade ou
relevância para o processo produtivo;
ss) que deve ser mantida a glosa em relação à aquisição de produtos alimentícios
e serviços de vigilância;
tt) que deve ser mantida a glosa em relação aos itens referentes à aquisição de
bens e serviços destinados a viabilizar a alimentação da mão de obra, tais
como utensílios de cozinha, talheres, copos, fogões, eletrodomésticos, etc.;
uu) que em relação aos serviços de transporte de pessoal, a contratação de pessoa
jurídica para transporte do trajeto de ida e volta do trabalho da mão de obra,
quando empregada no processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, pode ser considerado insumo para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos termos
do art. 3o, “II”, das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, por se tratar
de dispêndio por imposição legal, mas não restou demonstrado e provado que
as contratações de serviços de transporte referidas no Anexo VI ao Relatório
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

Fiscal se destinaram a transportar apenas a mão de obra empregada no
processo de produção do minério de ferro;
vv) que não restando demonstrado que o gasto foi destinado à produção de bens,
por ausência de segregação, o dispêndio com contratação de pessoa jurídica
para transporte de pessoal deve ter a glosa correspondente mantida;
ww)
que não restou demonstrado e provado que as locações de veículos
(ônibus) referidas no Anexo VI do Relatório Fiscal se destinaram a transportar
apenas a mão de obra empregada no processo de produção do minério de ferro
(ausência de segragação), devendo a glosa correspondente ser mantida;
xx) que para que os dispêndios relativos à abertura de praças para sondagem sejam
passíveis de creditamento, é necessária a comprovação de que de sua
aplicação resultou, efetivamente, a extração e venda de minério (esforço bem-
sucedido), o que não resta demonstrado nos autos;
yy) que entre os demais itens listado no Anexo VI, há alguns que podem gerar
créditos das Contribuições, sendo que as reversões ou não das glosas estão
demonstradas a partir do Anexo VI do Relatório Fiscal ora reproduzido e
juntado ao presente processo (documento não paginável), onde estão
apontados os motivos.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário
aduzindo, em síntese, que:
a) os processos resultantes da fiscalização devem ser reunidos e julgados em
conjunto, a fim de evitar que sejam proferidas decisões divergentes em relação
às glosas de mesma natureza, bem como para garantir a segurança e
efetividade dos julgamentos realizados no âmbito administrativo;
b) grande parte do indeferimento dos créditos está fundada em duas premissas
adotadas pelo Fisco: (a) o conceito restritivo de insumos para fins de
creditamento de PIS e COFINS (art. 3o, inciso II das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003), o qual abarcaria, na visão da Autoridade Administrativa, apenas
a matéria-prima e produtos intermediários que entrem em contato físico com o
produto em fabricação, além de material embalagem; e (b) o entendimento de
que os custos, despesas, encargos e demais itens envolvidos na atividade da
empresa não permitem qualquer forma de aproveitamento de créditos de
PIS/COFINS por, supostamente, não estarem inseridos em seu processo
produtivo;
c) é direito das empresas apropriar créditos sobre todos os gastos incorridos com
bens ou serviços que sejam pertinentes ao seu processo produtivo e
necessários à obtenção de receita;
d) a DRJ da 6a Região Fiscal adotou entendimentos acerca da matéria que
restringem ilegitimamente a concepção de insumos similar àquela aplicada ao
IPI para fins de créditos das contribuições;
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

e) o STJ reconheceu a ilegalidade do conceito restritivo de insumo constante das
Instruções Normativas 247/02 e 404/04;
f) o critério a ser empregado na análise do caso advém da decisão do STJ
(essencialidade e relevância à atividade econômica do contribuinte), tendo em
vista o efeito vinculante deste precedente, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos;
g) possui um processo produtivo complexo que envolve várias fases desde a
preparação da área a ser explorada, extração do minério, deslocamentos e
transportes internos, beneficiamento e escoamento para venda por exportação;
h) entre as etapas do processo produtivo são utilizados diversos instrumentos,
ferramentas, máquinas, veículos e serviços necessários para o transporte dos
bens até a remessa ao consumidor final;
i) o processo produtivo abrange também: (a) as atividades de geologia
relacionadas à análise técnica das minas, as quais são realizadas como etapas
preliminares (e também concomitantes) ao procedimento extrativo; e (b) o
próprio transporte do minério na mina para tratamento, beneficiamento e
escoamento para venda;
j) grande parte das glosas de créditos formalizadas pela DRJ da 6a Região Fiscal
derivam de uma premissa interpretativa equivocada aplicada pelo Fisco;
k) houve alteração de critério jurídico promovida pelo Acórdão recorrido em
relação à glosa dos insumos empregados nas atividades de geologia e
laboratório, uma vez que a fiscalização justificou a glosa pelo fato de que os
bens que se referem a uma fase anterior ao processo produtivo não podem ser
qualificados no conceito de insumo e a DRJ embasou a manutenção da glosa
no entendimento de que a possibilidade de creditamento estaria condicionada
à comprovação de que a aplicação destes itens resultou na extração e venda de
minério;
l) a utilização dos insumos nas atividades de geologia e laboratório decorre de
expressa imposição legal, o que, nos termos do posicionamento firmado pelo
STJ na ocasião do julgamento do REsp no 1.221.170/PR, garante o
enquadramento dos referidos bens na qualidade de insumos;
m) é certo também que a pesquisa é um requisito indispensável e necessário ao
aproveitamento das jazidas minerais, tanto por questões técnicas como por
exigência legal;
n) os serviços relativos a estudos, projetos, serviços de engenharia, apoio
administrativo relativo à administração de obras, serviços de sondagem, testes,
amostras e análise versam acerca de um fato indispensável não apenas sob o
aspecto técnico e prático, mas também por exigência legal;
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

o) também houve alteração de critério jurídico promovida pelo Acórdão
recorrido ao justificar a manutenção da glosa dos serviços relativos a estudos,
projetos, serviços de engenharia, apoio administrativo relativo à administração
de obras, serviços de sondagem, testes, amostras e análise com base na
suposta ausência de comprovação da vinculação de tais dispêndios a um
esforço bem-sucedido;
p) é indene de dúvidas que os dispêndios incorridos com estudos, projetos,
serviços de engenharias, apoio administrativo, relativo à administração de
obras, serviços de sondagem, testes, amostras e análise configuram, de fato,
serviços utilizados como insumos, devendo as glosas relativas a estes itens ser
integralmente revertidas;
q) as despesas relativas aos serviços portuários se referem a valores pagos às
empresas que operam o porto no qual o minério é manuseado, armazenado e
embarcado em navios para exportação;
r) é impossível realizar qualquer exportação de minério por via marítima sem
incorrer em custos relativos aos serviços portuários, sendo que os dispêndios,
pela sua indissociabilidade na efetivação da operação de venda, equivalem aos
próprios custos com frete e armazenagem (sendo que, de fato, também
remunera a armazenagem do minério);
s) não há dúvidas que os custos com serviços portuários são gastos essenciais e
indispensáveis às atividades da empresa, bem como que se relacionam ao seu
processo produtivo como forma de disponibilizar a mercadoria ao
consumidor;
t) a DRJ entendeu pela reversão parcial das glosas relativas ao transporte de
amostras, de documentos, de pessoal, de rejeitos, de ativo imobilizado, de
bens para conserto, de material de consumo, de máquinas, de material de
segurança, de vasilhames e transporte de veículos, condicionando o
reconhecimento do saldo credor à constatação de que a despesa com frete “foi
visando a disponibilização do bem para utilização na produção”, mas manteve
glosa de fretes relacionados à atividade econômica da empresa, exercida com
o objetivo de obter receita;
u) os créditos relativos ao transporte de amostras, de documentos, de pessoal, de
rejeitos, de ativo imobilizado, de bens para conserto, de material de consumo,
de máquinas, de material de segurança, de vasilhames e transporte de veículos
deverão ser integralmente reconhecidos, cancelando-se as glosas promovidas
pela fiscalização e mantidas pela DRJ;
v) o transporte do minério até a estação de embarque ferroviário em Cupixi, e daí
até o porto de embarque, se enquadram no conceito de insumos do processo
produtivo, na medida em que essenciais ao fechamento do ciclo de produção
com a venda e consequente geração de receita;
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

w) pelas próprias peculiaridades da indústria minerária (peso do produto,
condições de carregamento/transporte e predominância das exportações por
via marítima), o uso de equipamentos e veículos próprios, ou contratação de
terceiros para transportar o minério até as estações ferroviárias e, em seguida,
destas para o porto, é um fator empresarial indissociável do processo
produtivo;
x) é indene de dúvidas que a subtração dos serviços de frete em comento
inviabiliza totalmente a atividade da Recorrente, uma vez que impede que a
produção seja escoada até o porto para a consequente exportação dos
produtos;
y) além do enquadramento como insumo (art. 3o, II das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003), os serviços de frete em questão, cujo ônus foi assumido pela ora
recorrente, podem ser enquadrados como fretes na operação de venda (art. 3o,
IX da Lei no 10.833/2003);
z) por questões de logística operacional, necessita fracionar as operações de
venda dos produtos fabricados, remetendo-os, inicialmente, à estação de
embarque ferroviário e, posteriormente, à estação de embarque no porto e que
esses procedimentos são necessários para viabilizar o escoamento de sua
produção e a consequente comercialização do produto desenvolvido;
aa) o frete na operação de venda previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003 deve contemplar todos os transportes das mercadorias
necessários à sua circulação econômica, o que, no caso, compreende os fretes
contratados para viabilizar o transporte das mercadorias até o porto, para a
posterior exportação;
bb) a previsão para creditamento de PIS e COFINS em relação às despesas com
alugueis de prédios, máquinas e equipamentos, encontra amparo no citado
inciso IV dos arts. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03;
cc) em relação a essas despesas alugueis, diferentemente do que ocorre com
outras hipóteses de creditamento que restringem a utilização do bem à etapa
produtiva do contribuinte (ex: créditos sobre insumos e ativo permanente), a
tomada de créditos sobre os dispêndios com aluguel é ampla, abarcando os
itens utilizados em toda a atividade da empresa, seja comercial, produtiva ou
administrativa;
dd) o CARF possui precedentes que autorizam a apropriação de créditos de
PIS/COFINS sobre os dispêndios com locação de veículos;
ee) a glosa de despesas de armazenagem e fretes na operação de venda –
transporte do minério até o porto e embarque – é uma repetição (mesmos
fundamentos) daquela realizada em relação ao transporte de minério até a
estação de embarque ferroviário em Cupuxi e dali até o porto de embarque;
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

ff) as glosas em apreço podem ser enquadradas tanto como insumo (art. 3o, inciso
II, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03) quanto como frete na operação de
venda (art. 3o, IX, da Lei no 10.833/03);
gg) a contratação de transporte para transferência do minério, que sai das unidades
da recorrente e segue, por linha ferroviária, até o porto de Santana, one será
carregado em navios para exportação, é uma modalidade, ou mesmo
desdobramento do frete na operação de venda;
hh) como todas as vendas da recorrente são direcionadas ao mercado externo,
trata-se, inclusive, da execução natural de operações de exportação que, ao
envolverem o transporte marítimo em uma das etapas de frete, podem ser
pactuadas conforme critérios de assunção de custos de frete, seguro,
responsabilidade, etc.;
ii) o certo, sob qualquer ângulo, é que se trata de despesas contratadas com
pessoas jurídicas, cujo ônus foi assumido pela recorrente, para realização de
fretes ferroviários direcionados ao escoamento do minério até o porto de
Santana, no qual a mercadoria é despachada para exportação;
jj) as operações de transporte do minério da mina até a estação de embarque
ferroviário em Cupixi corresponde a etapa da atividade econômica
desenvolvida pela recorrente e participam do processo de disponibilização dos
bens à venda, de tal forma que devem ser revertidas as glosas relativas aos
encargos de depreciação de caminhões incorporados ao ativo imobilizado;
kk) o ativo imobilizado, para gerar direito aos créditos de PIS/COFINS, deve ter
relação direta, ou mesmo indireta (quando se mostrar essencial) à produção e a
geração de receita, que corresponde, ao final, à base tributável das
contribuições;
ll) para os gastos relativos a: (i) material de manutenção destinado às atividades
gerais e área administrativa; (ii) material de consumo das atividades gerais da
empresa; (iii) material elétrico em geral; (iv) manutenção em aparelhos de
comunicação; (v) manutenção de softwares; (vi) serviços de correio, cursos e
treinamentos, fretamento de aeronaves, mão de obra, serviços administrativos,
geração de energia, serviços de vigilância, serviços elétricos, armazenagem de
esteiras transportadoras;e (vii) despesas com alimentação (Anexo VI), cuja
glosa foi mantida pela DRJ, é de se ressaltar que, aplicando-se o entendimento
que vem sendo firmado pelo STJ e reiteradamente aplicado pelo CARF acerca
do alcance semântico do termo “insumo” para fins de PIS e COFINS, mais
consentâneo com a base de débitos das contribuições (receita
bruta/faturamento), é possível reconhecer o direito aos respectivos créditos;
mm) em relação às glosas concernentes às aberturas de praças para sondagem,
reitera a argumentação já apresentada quando tratou do material de
manutenção destinado à área de geologia/material de consumo destinado à
área de geologia e de laboratório e dos serviços de sondagem, serviços de
engenharia, projetos, análises de amostras, testes, projetos, estudos e outros,
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

tendo em vista se tratar de dispêndio indispensável não apenas sob o aspecto
técnico e prático, mas também por exigência legal;
nn) caso se entenda que os documentos juntados ao processo não são suficientes à
comprovação do direito postulado, deve ser reconhecida a necessidade de
realização de diligência; e
oo) que em matéria tributária deve a fiscalização buscar a verdade material dos
fatos para apurar a efetiva existência do crédito.
É o relatório.

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 12
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte; ao material de
manutenção destinado à área de geologia e ao material de consumo destinado à área de geologia
e de laboratório, cuja relação encontra-se no Anexo I, juntado ao processo pela DRJ como
arquivo não paginável; aos dispêndios com os serviços listados no Anexo II, juntado ao processo
pela DRJ como arquivo não paginável, cuja justificativa foi expressa nos seguintes termos:
“Pesquisa e prospecção – esforço bem-sucedido não demonstrado e comprovado” ou,
simplesmente, “esforço bem-sucedido não demonstrado e comprovado” e aos dispêndios com a
abertura de praças de sondagem relacionadas no Anexo VI, juntado ao processo pela DRJ como
arquivo não paginável, cuja justificativa foi expressa nos seguintes termos: “Pesquisa e
prospecção – esforço bem-sucedido não demonstrado e comprovado” transcrevo o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Dos limites da lide
Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a lide estabelecida no
presente processo tem como origem a glosa feita em relação a uma série de dispêndios
que, no entender da fiscalização, não dariam direito a crédito da Cofins não-cumulativa.
Após o julgamento de primeira instância, onde a autoridade julgadora a quo reverteu a
glosa relativa a diversos créditos pleiteados pela recorrente, a lide continua unicamente
em relação aos dispêndios que permaneceram glosados e que foram devidamente
contestados pela recorrente em seu Recurso Voluntário, a saber:

Relação de bens utilizados como insumos glosados (Anexo I – Créditos
glosados – Bens Utilizados como Insumos):
 Material de manutenção destinado às atividades gerais da empresa e não
vinculados às atividades industriais, material de manutenção destinado à
área de geologia e material de manutenção da área administrativa;
 Material de consumo das atividades gerais da empresa e os destinados à
área de geologia e de laboratório;
 Material elétrico em geral;
 Manutenção em aparelhos de Comunicação;
 Manutenção de softwares.

Relação dos serviços utilizados como insumos glosados (Anexo II -
Glosa dos Serviços Utilizados como Insumos):

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
2 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

 Serviços de sondagem, projetos, análises de amostras, testes, estudos,
apoio administrativo, relativo à administração de obras, serviços de
correio, cursos e treinamentos, despachantes, despachantes aduaneiros e
operações portuárias, fretamento de aeronaves, mão de obra, serviços
administrativos, serviços de engenharia, geração de energia, serviços de
vigilância, serviços elétricos, serviços de armazenagem de esteiras
transportadoras;

 Transporte de amostras, de documentos, de pessoal, de ativo
imobilizado, de bens para conserto, de material de consumo, de material
de segurança e de vasilhames, onde a DRJ considerou, no caso concreto,
não ser possível afirmar a utilização do bem transportado no processo
produtivo;
 Transporte de minério até a estação de embarque ferroviário em Cupixi,
correspondente à movimentação dos produtos até o pátio da estação de
carregamento de vagões;
 Transporte de minério de Cupixi até o porto de embarque, em Santana,
onde são embarcados para o exterior através de navios.

Locação de máquinas e equipamentos sem motorista – caminhões e
veículos automotores (Anexo III – Glosa de Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos).

Transporte do minério até o porto de embarque (outubro/novembro de
2011 - Anexo IV – Glosa de armazenagem e fretes na operação de venda).

Caminhões do ativo imobilizado utilizados no escoamento da produção,
para transporte do minério da mina até Cupixi (outubro/novembro/dezembro
2011 - Anexo V – Glosa dos créditos sobre os bens do ativo Imobilizado).

Outros - despesas com alimentação e abertura de praças de sondagem,
(Anexo VI - Glosa de créditos de PIS e COFINS – Outras Operações com direito
a crédito).
Quanto à aquisição de peças e de serviços para manutenção em veículos, apesar de a
DRJ ter estabelecido que as glosas poderiam ser revertidas apenas quando ficasse
demonstrado que o valor estivesse dentro do limite estabelecido na legislação ou que a
operação não resultasse em aumento de vida útil do veículo em mais de um ano,
verificamos nos Anexos I e II, juntados ao processo pela DRJ como arquivo não
paginável, que com exceção de um serviço contratado, cuja descrição a DRJ entendeu
como insuficiente para análise da possibilidade de creditamento, todos os outros itens
relacionados com a manutenção em veículos tiveram sua glosa revertida, de tal forma
que a recorrente não fez menção a essa matéria em sede recursal, o que deixa a lide
estabilizada em relação a ela. A DRJ reverteu também todas as glosas relativas às
despesas com manutenção de veículos de transporte e manteve todas as glosas relativas
às despesas com aquisição de peças para manutenção de veículo de transporte, o que
não foi contestado no Recurso Voluntário apresentado.
Quanto às glosas do Anexo VI, a recorrente só se manifesta em seu Recurso Voluntário
em relação às despesas com alimentação e com a abertura de praças de sondagem, não
perdurando a lide, portanto, para as demais matérias ali tratadas.
É de se destacar, ainda, que a recorrente não atacou, mesmo que genericamente, nem na
Manifestação de Inconformidade e nem no Recurso Voluntário, as glosas promovidas
pela fiscalização sobre os dispêndios relativos aos serviços de “assessoria e consultoria”
e aos “serviços auxiliares de obra”, de tal forma que a lide sequer se instaurou sobre
essas matérias.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

Do julgamento em conjunto
A recorrente relata ter apresentado dez pedidos de ressarcimento relativos a créditos da
Contribuição para o PIS e da Cofins do período compreendido entre o 4o trimestre de
2010 e o 4o trimestre de 2011, que foram analisados em conjunto em uma fiscalização
abrangendo todo o período, e na qual foi “emitido apenas um Relatório de Auditoria
Fiscal contendo a descrição e a justificativa das glosas efetuadas ao longo de todo o
período”, apesar de ter sido expedido um despacho decisório para cada pedido de
ressarcimento transmitido pela empresa.
Pondera que “os bens e serviços utilizados pela Recorrente, cujos créditos foram
glosados pela Fiscalização, se repetem nos diferentes trimestres em que o crédito foi
apurado”, e por isso “requer seja determinada a reunião e o julgamento em conjunto dos
referidos processos administrativos, para evitar que sejam proferidas decisões
divergentes em relação às glosas de mesma natureza, bem como para garantir a
segurança e efetividade dos julgamentos realizados no âmbito administrativo”.
O pedido da recorrente é mais do que razoável, haja vista a clara conexão existente entre
os dez processos que se originaram da fiscalização realizada em razão dos dez pedidos
de ressarcimento apresentados. Mas nenhuma ação adicional se faz necessária, uma vez
que os processos, ao chegarem neste Conselho, foram reunidos eu um mesmo lote,
tendo sido eleito um deles como paradigma para os demais, de tal forma que a decisão
do julgamento do processo paradigma se estenderá para os outros processos que se
encontram no CARF para julgamento.
Do conceito de insumo
A recorrente argumenta “que grande parte do indeferimento dos créditos está fundada
em duas premissas adotadas pelo Fisco: 1) O conceito restritivo de insumos para fins de
creditamento de PIS e COFINS (art. 3o, inciso II das Leis no’s 10.637/2002 e
10.833/2003), o qual abarcaria, na visão da Autoridade Administrativa, apenas a
matéria-prima e produtos intermediários que entrem em contato físico com o produto
em fabricação, além de material embalagem; 2) O entendimento de que os custos,
despesas, encargos e demais itens envolvidos na atividade da Produzir Agropecuária
não permitem qualquer forma de aproveitamento de créditos de PIS/COFINS por,
supostamente, não estarem inseridos em seu processo produtivo”.
Defende “que em virtude da correlação lógica com a base de débitos das contribuições
(receita), e em observância à sistemática inerente ao princípio da não-cumulatividade, é
direito das empresas apropriar créditos sobre todos os gastos incorridos com bens ou
serviços que sejam pertinentes ao seu processo produtivo e necessários à obtenção de
receita”.
Reclama que, “embora o processo produtivo tenha sido delineado nos cursos dos
trabalhos de fiscalização e, inclusive, registrado nas fls. 02 e 03 do Relatório Fiscal
emitido pela Autoridade Fiscal, percebe-se que a DRJ da 06a Região Fiscal adotou
entendimentos acerca da matéria que restringem ilegitimamente a concepção de
insumos similar àquela aplicada ao IPI para fins de créditos das contribuições em
apreço”.
E conclui dizendo “que são manifestamente ilegais as acepções restritivas do conceito
de insumo adotadas pela DRJ da 06a Região Fiscal no acórdão impugnado. O critério
devido a ser empregado na análise do caso advém da decisão do STJ (essencialidade e
relevância à atividade econômica do contribuinte), tendo em vista o efeito vinculante
deste precedente (firmado, repita-se, sob o rito dos recursos repetitivos)”.
Tem razão a recorrente em defender a aplicação do critério da essencialidade e
relevância estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170-PR. Por isso é fundamental que
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

esclareçamos, a partir da referida decisão do STJ, o entendimento seguido no presente
voto para fins de aplicação do disposto no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002
(Contribuição para o PIS/Pasep), e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 (Cofins),
especialmente no que diz respeito ao conceito de insumo (inciso II do art. 3o de ambas
as Leis).
Dispõe o caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III – (VETADO)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei
no 11.898, de 2009)
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014)
De maneira muito semelhante, dispõe o caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei
no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

Conforme se depreende da leitura desses dispositivos legais, o legislador estabeleceu
uma série de creditamentos que a pessoa jurídica poderá fazer para deduzir dos valores
das contribuições apurados na forma do art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, por vezes vinculando esse direito ao exercício de uma atividade
específica.
Como se tratam de textos legais muito semelhantes, as referências que fizermos a partir
de agora apenas a inciso se aplicam para ambas as Leis, deixando a referência expressa
à lei específica para as poucas diferenças existentes.
O inciso I, por exemplo, trata da atividade comercial, permitindo à pessoa jurídica que a
exerce a apropriação de créditos relativos aos bens adquiridos para revenda, com as
exceções que lista.
O inciso II, por sua vez, trata da atividade industrial e da atividade de prestação de
serviços, permitindo à pessoa jurídica que as exerce a apropriação de créditos relativos
aos insumos (bens e serviços) utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Observe-se que os permissivos dispostos nos incisos I e II não são excludentes, de tal
sorte que uma pessoa jurídica que atue tanto na revenda de bens quanto na prestação de
serviços e na produção e venda de bens poderá apurar créditos relativos aos bens
adquiridos para revenda, aos insumos utilizados na prestação de serviços e aos insumos
utilizados na produção de bens.
O inciso IX da Lei no 10.637, de 2002, e o inciso III da Lei no 10.833, de 2003,
permitem à pessoa jurídica o creditamento relativo aos custos com energia elétrica e
energia térmica consumidas em seus estabelecimentos, independentemente da atividade
para onde essas energias são direcionadas. Note-se que, caso não existissem esses
incisos, o crédito das contribuições, relativo à energia elétrica e à energia térmica,
somente estaria permitido, nos termos do inciso II, para aquela parcela utilizada como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
Da mesma forma, os incisos IV, V e VII, que tratam, respectivamente, dos créditos
relativos aos aluguéis pagos a pessoa jurídica, ao valor das contraprestações de
operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica e às edificações e benfeitorias
em imóveis de terceiros, não estão vinculados ao exercício de uma atividade específica.
O inciso VI permite à pessoa jurídica a apropriação de créditos relativos à aquisição ou
fabricação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
desde que destinados à locação a terceiros, à utilização na produção de bens para venda
ou à utilização na prestação de serviços.
O inciso VIII tem o efeito de expurgar do valor devido a título de contribuição aquela
parcela composta pela venda de bens que, por alguma razão, acabam sendo devolvidos.
O inciso IX da Lei no 10.833, de 2003, permite à pessoa jurídica o aproveitamento de
créditos de Cofins relativos à armazenagem de mercadoria e ao frete na operação de
venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for por ela suportado, hipótese que foi
estendida para a Contribuição para o PIS/Pasep pelo disposto no inciso II do art. 15 da
Lei no 10.833, de 2003. Note-se que, nesse caso, por estar para além da fase de
fabricação ou de produção dos bens, a armazenagem e o frete não podem ser
considerados como insumos dessas atividades, cujo creditamento está previsto no inciso
II.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

O inciso X permite, de forma casuística, apenas para a pessoa jurídica que explore as
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção, o crédito de
contribuições não-cumulativas relativo ao vale-transporte, vale-refeição ou vale-
alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados.
Por fim, o inciso XI, tratando novamente da atividade de produção de bens para venda e
da atividade de prestação de serviços, permite à pessoa jurídica que as exerce o
aproveitamento dos créditos relativos aos bens incorporados ao ativo intangível, e que
sejam utilizados nessas atividades.
Feita essa breve análise dos incisos do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, é preciso contextualizar a polêmica que se estabeleceu, em relação ao
disposto no inciso II (especificamente em relação ao conceito de insumo), entre a RFB e
as pessoas jurídicas contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa e da
Cofins.
Ocorre que, a fim de disciplinar a incidência não-cumulativa das contribuições, foram
publicadas a IN SRF no 247, de 2002, e a IN SRF no 404, de 2004, que, a partir de uma
visão própria da legislação do IPI, restringiram o conceito de insumo apenas àquilo que
fosse utilizado diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços,
restringindo, com isso, o universo de bens e de serviços que poderiam gerar direito a
crédito para as pessoas jurídicas.
Inconformados com essa visão restritiva do conceito de insumo trazida pela IN SRF no
247, de 2002, e pela IN SRF no 404, de 2004, não foram poucos os contribuintes que
recorreram ao judiciário na tentativa de firmar a tese de que insumo, para efeitos de
creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa e da Cofins não-
cumulativa, corresponde a todos os custos e despesas necessários ao desenvolvimento
empresarial.
No REsp no 1.221.170, que tratou dos Temas 779 e 780 e que foi julgado sob a
sistemática de recursos repetitivos, o STJ assentou a tese de que era ilegal a disciplina
de creditamento prevista na IN SRF no 247, de 2002, e na IN SRF no 404, de 2004, e
que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”. Eis a ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(STJ, REsp n° 1.221.170-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, Primeira Seção,
Data do julgamento: 22/02/2018)
Vê-se, com isso, que o STJ adotou uma posição intermediária entre o que defendia a
RFB e o que pleiteavam os contribuintes, definindo insumo para fins de creditamento
das contribuições não-cumulativas como tudo aquilo que é essencial ou relevante para a
produção de bens para venda (processo produtivo) ou para a prestação de serviços.
Nesse ponto alguém poderia objetar que a ementa do REsp no 1.221.170 não associou a
essencialidade ou relevância ao processo produtivo ou à prestação de serviços, mas sim
ao “desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, de tal
forma que mesmo os insumos utilizados fora do processo produtivo ou desconectados
da prestação de serviços poderiam gerar direito a crédito, se essenciais ou relevantes ao
desenvolvimento da atividade econômica.
Mas essa não é a interpretação a ser extraída da decisão emanada no REsp no 1.221.170,
que precisa ser compreendida a partir da leitura dos votos apresentados pelos Ministros
e do Acórdão exarado, e que não deixam dúvidas de que os insumos que geram direito a
crédito das contribuições não-cumulativas são aqueles essenciais e relevantes à
produção de bens para venda (ao processo produtivo) ou à prestação de serviços.
Essa é a posição expressa pelo Juíz Federal Andrei Pitten Velloso em artigo publicado
no Jornal Carta Forense, em 17/07/2019, sob o título “PIS/COFINS não cumulativo: o
conceito de insumos à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (acessado
no endereço da internet http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/piscofins-
nao-cumulativo-o-conceito-de-insumos-a-luz-da-jurisprudencia-do-superior-tribunal-de-
justica/18219):
A nosso juízo, a distinção fundamental diz respeito à vinculação com o processo
produtivo ou com a atividade específica de prestação de serviços. Em que pese
tenha se consignado na ementa do julgado que a relevância diz respeito ao
“desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, a
análise atenta dos votos exarados e das posições refutadas evidencia que não foi
acolhido o direito ao creditamento de despesas que não são necessárias para a
realização o serviço contratado ou para a produção do bem comercializado,
como sucede com as despesas atinentes à comercialização e à entrega dos bens
produzidos, entre as quais sobressaem os gastos com publicidade e com
comissões de vendas a representantes. Apesar de serem despesas operacionais, os
gastos com publicidade, com as vendas e com a entrega de produtos
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

comercializados não geram direito a creditamento, porquanto não dizem respeito
à sua industrialização.
Para que não restem dúvidas de que os insumos aptos a gerar crédito das contribuições
não-cumulativas, nos exatos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e
da Lei no 10.833, de 2003, são aqueles vinculados à produção de bens ou à prestação de
serviços, reproduzimos a seguir alguns excertos do voto do Ministro relator Napoleão
Nunes Mais Filho, que falam por si sós:
34. Observa-se, como bem delineado no voto proferido pelo eminente Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, que a conceituação de insumo prevista nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 está atrelada ao critério da essencialidade para
a atividade econômica da empresa, de modo que devem ser considerados, no
conceito de insumo, todos os bens e serviços que sejam pertinentes ao processo
produtivo ou que viabilizem o processo produtivo, de forma que, se retirados,
impossibilitariam ou, ao menos, diminuiriam o resultado final do produto; é fora
de dúvida que não ocorre a ninguém afirmar que os produtos de limpeza são
insumos diretos dos pães, das bolachas e dos biscoitos, mas não se poderá negar
que as despesas com aqueles produtos de higienização do ambiente de trabalho
oneram a produção das padarias.
...
39. Em resumo, Senhores Ministros, a adequada compreensão de insumo, para
efeito do creditamento relativo às contribuições usualmente denominadas
PIS/COFINS, deve compreender todas as despesas diretas e indiretas do
contribuinte, abrangendo, portanto, as que se referem à totalidade dos insumos,
não sendo possível, no nível da produção, separar o que é essencial (por ser
físico, por exemplo), do que seria acidental, em termos de produto final.
40. Talvez acidentais sejam apenas certas circunstâncias do modo de ser dos
seres, tais como a sua cor, o tamanho, a quantidade ou o peso das coisas, mas a
essencialidade, quando se trata de produtos, possivelmente será tudo o que
participa da sua formação; deste modo, penso, respeitosamente, mas com
segura convicção, que a definição restritiva proposta pelas Instruções Normativas
247/2002 e 404/2004, da SRF, efetivamente não se concilia e mesmo afronta e
desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei
10.833/2003, que explicita rol exemplificativo, a meu modesto sentir. (grifei)
Também alguns excertos do voto-vista da Ministra Regina Helena Costa:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração
do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da
água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou
na execução do serviço. (grifei)
Por fim, um breve excerto do voto-vogal do Ministro Mauro Campbell Marques:
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

Continuando, extrai-se do supracitado excerto do voto proferido no REsp no
1.246.317 que a definição de “insumos” para efeito do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002 - PIS e mesmo artigo da Lei n. 10.833/2003 - COFINS é que:
1o - O bem ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação do
serviço ou na produção, ou para viabilizá-los (pertinência ao processo
produtivo);
2o - A produção ou prestação do serviço dependa daquela aquisição
(essencialidade ao processo produtivo); e
3o - Não se faz necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em
contato direto com o produto (possibilidade de emprego indireto no processo
produtivo).
Definido o conceito de insumo para fins de creditamento da Contribuição para o
PIS/Pasep não-cumulativa e da Cofins não-cumulativa como tudo aquilo que é essencial
ou relevante para a produção de bens para venda (processo produtivo) ou para a
prestação de serviços, é preciso agora estabelecer os critérios para sua aplicação.
Para esse feito nos socorremos da criteriosa análise desenvolvida no voto do relator da
apelação feita no processo no 5016070-05.2017.4.04.7100/RS (TRF4), Juíz Federal
Andrei Pitten Velloso:
Para se aplicar a tese firmada pelo STJ, faz-se necessário concretizar as noções
de "essencialidade" e de "relevância" para o desempenho de atividade fim da
empresa, o que deve ser feito à luz dos fundamentos determinantes do julgado
em apreço.
Em primeiro lugar, vale registrar que, como ressaltou o Ministro Napoleão
Nunes Maia, o conceito de insumo não pode ficar restrito aos itens utilizados
diretamente na produção, estendendo-se a todos aqueles necessários para o
desempenho da atividade produtiva:
"... a conceituação de insumo prevista nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 está atrelada ao critério da essencialidade para a atividade
econômica da empresa, de modo que devem ser considerados, no
conceito de insumo, todos os bens e serviços que sejam pertinentes ao
processo produtivo ou que viabilizem o processo produtivo , de forma
que, se retirados, impossibilitariam ou, ao menos, diminuiriam o
resultado final do produto; é fora de dúvida que não ocorre a ninguém
afirmar que os produtos de limpeza são insumos diretos dos pães, das
bolachas e dos biscoitos, mas não se poderá negar que as despesas com
aqueles produtos de higienização do ambiente de trabalho oneram a
produção das padarias."
Daí a conclusão de que:
"a adequada compreensão de insumo, para efeito do creditamento
relativo às contribuições usualmente denominadas PIS/COFINS, deve
compreender todas as despesas diretas e indiretas do contribuinte,
abrangendo, portanto, as que se referem à totalidade dos insumos, não
sendo possível, no nível da produção, separar o que é essencial (por ser
físico, por exemplo), do que seria acidental, em termos de produto final."
Nessa mesma linha se insere a manifestação do Ministro Mauro Campbell
Marques:
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

"a definição de “insumos” para efeito do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002
- PIS e mesmo artigo da Lei n. 10.833/2003 - COFINS é que: 1o - O bem
ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação do
serviço ou na produção, ou para viabilizá-los (pertinência ao processo
produtivo); 2o - A produção ou prestação do serviço dependa daquela
aquisição (essencialidade ao processo produtivo); e 3o - Não se faz
necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em contato
direto com o produto (possibilidade de emprego indireto no processo
produtivo).
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3o, II, da
Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles
bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e
a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do
produto ou serviço daí resultantes." (excerto do voto do Ministro Mauro
Campbell Marques - destaques originais)
Especificamente quanto à concreção do significado dos critérios da
essencialidade e da relevância, é esclarecedor este excerto do voto da Ministra
Regina Helena Costa:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto
ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de
insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável
à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere
daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa
medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
Destarte, tais noções dizem com o processo produtivo, não com a ulterior
comercialização e entrega dos bens produzidos.
Deve-se diferenciar, portanto, entre elementos e custos necessários à produção
dos bens e aqueles pertinentes à sua comercialização e entrega. Nesse sentido, o
Ministro Napoleão Nunes Maia recorreu ao exemplo da elaboração de um bolo
para indicar que a energia do forno é fundamental para o processo produtivo,
mas, em contraposição, o papel utilizado para envolver o bolo não se qualifica
como um item essencial:
"13. Mais um exemplo igualmente trivial: se não se pode produzir um
bolo doméstico sem os ovos, a farinha de trigo e o fermento, que são
ingredientes – ou insumos – materiais e diretos, por que será que
ocorrerá a alguém que conhece e compreende o processo de produção de
um bolo afirmar que esse produto (o bolo) poderia ser elaborado sem o
calor ou a energia do forno, do fogão à lenha ou a gás ou, quem sabe, de
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

um forno elétrico? Seria possível produzir o bolo sem o insumo do calor
do forno que o assa e o torna comestível e saboroso?
14. Certamente não, todos irão responder; então, por qual motivo os
ovos, a farinha de trigo e o fermento, que são componentes diretos e
físicos do bolo, considerados insumos, se separariam conceitualmente do
calor do forno, já que sem esse calor o bolo não poderia ser assado e,
portanto, não poderia ser consumido como bolo? Esse exemplo banal
serve para indicar que tudo o que entra na confecção de um bem (no
caso, o bolo) deve ser entendido como sendo insumo da sua produção,
quando sem aquele componente o produto não existiria; o papel que
envolve o bolo, no entanto, não tem a essencialidade dos demais
componentes que entram na sua elaboração."
Trilhando essa senda, o Ministro Mauro Cambpell indicou expressamente que
despesas com comissões de vendas a representantes e propagandas não geram
direito a crédito, por não serem essenciais ou relevantes ao processo produtivo:
"Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os
seguintes "custos" e "despesas" da recorrente: gastos com veículos,
materiais de proteção de EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso
IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa
jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
"custos" e "despesas" não são essenciais ao processo produtivo da
empresa que atua no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses
itens do processo produtivo não importa a impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção e nem, ainda, a perda substancial
da qualidade do serviço ou produto."
Conclusão diversa implicaria em distorção do entendimento acolhido pelo
Superior Tribunal de Justiça, vez que redundaria na aplicação da tese do crédito
financeiro, vinculado às noções de custos e despesas operacionais considerados
no âmbito do IRPJ.
Esclarecida a compreensão desta relatoria sobre a matéria e esclarecidos os critérios a
serem utilizados como balizas nos casos concretos, passemos a analisar as glosas feitas
pela fiscalização e que ainda se encontram em discussão no presente processo.
Do material de manutenção destinado à área de geologia e do material de consumo
destinado à área de geologia e de laboratório
Sob o argumento de que, para que sejam passíveis de creditamento, é necessária a
comprovação de que a aplicação dos materiais de manutenção e de consumo em
atividade geológica ou laboratório tenha resultado, efetivamente, na extração e venda de
minério (esforço bem sucedido), o que não é possível determinar a partir do que consta
nos autos, a DRJ manteve a glosa promovida pela fiscalização sobre esses itens.
A recorrente se defende dizendo que a posição adotada pela DRJ caracteriza alteração
de critério jurídico, uma vez que a glosa promovida pela fiscalização foi fundamentada
no entendimento de que os insumos empregados nas atividades de geologia e
laboratório não integram o processo produtivo, haja vista que se referem a momento
anterior à efetiva extração do minério em jazidas.
Quanto ao mérito, a recorrente explica “que a utilização dos bens tratados no presente
tópico decorre de expressa imposição legal, o que, nos termos do posicionamento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, garante o enquadramento dos referidos bens na qualidade de insumos”.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

Cita as Normas Reguladoras de Mineração – NRM, editadas pelo Departamento
Nacional de Produção Mineral – DNPM (autarquia federal vinculada ao Ministério de
Minas e Energia), onde diz que “entende-se por indústria de produção mineral aquela
que abrange a pesquisa mineral”, sendo que “o termo pesquisa mineral abrange a
execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, sua avaliação e a
determinação da exeqüibilidade do seu aproveitamento econômico compreendendo,
entre outros, os seguintes trabalhos de campo e laboratório: a) levantamentos geológicos
em escala conveniente; (...) e) amostragens sistemáticas; f) análises físicas e químicas
das amostras e dos testemunhos de sondagens”.
Afirma que “a pesquisa é um requisito indispensável e necessário ao aproveitamento das
jazidas minerais, tanto por questões técnicas como por exigência legal”, e cita o Código
de Mineração (Decreto no 62.934, de 1968) e Código de Minas (Decreto-Lei no 227, de
1967), que confirmariam seu entendimento.
Diz estar “devidamente demonstrado que os insumos de pesquisa, atividades geológicas
e análises laboratoriais estão, sim, inseridos no processo produtivo (v. NRM do DNPM)
e são indispensáveis, técnica e legalmente, para o aproveitamento de jazidas minerais”.
Transcreve ementa do Acórdão do CARF de no 3301-006.109, onde se reconheceu o
direito creditório, entre outros, sobre os gastos incorridos com pesquisa na fase de pré-
beneficiamento do minério.
Quanto à aventada alteração de critério jurídico promovida pelo Acórdão recorrido,
sem razão a recorrente. Tanto a glosa promovida pela fiscalização quanto a sua
manutenção pela DRJ foram embasadas no entendimento de que os materiais destinados
à área de geologia e ao laboratório não se enquadravam no conceito de insumo, não
sendo, portanto, passíveis de gerarem créditos das Contribuições.
Não obstante, no que diz respeito ao mérito, a razão lhe assiste. Isso porque, apesar de a
pesquisa associada ao processo de mineração, onde estão abrangidas a área de geologia
e o laboratório, não ser essencial ao processo produtivo (não constitui elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo), ela atende ao critério da relevância, não
só por ser uma exigência legal, mas também pela importância que as prospecções
geológicas têm para a atividade de exploração do terreno da mina.
É nesse sentido que restou decidido no Acórdão 3401-008.964, prolatado em 27 de abril
de 2021, cujo excerto do voto do i. relator Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
reproduzo a seguir e adoto como razão de decidir:
2.5.5. Para ser relevante não é necessário pertencer ao processo produto mas
possuir importância tal que sem a mercadoria ou o serviço este processo perde
qualidade; tudo conforme escorreita lição da Ministra Regina Helena Costa no
Precedente Vinculante que determinou o conceito de insumos, acima citado.
2.5.6. O artigo 14 caput e do Código de Minas (Decreto 227/67) define pesquisa
mineral como “a execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, sua
avaliação e a determinação da exeqüibilidade do seu aproveitamento
econômico”. Com isto se quer dizer que, os gastos pré-operacionais tem como
finalidade indicar a viabilidade econômica da empreitada, se o espaço a ser
explorado com a atividade mineradora trará retorno financeiro – fato suficiente a
demonstrar a sua relevância, ainda mais tendo em mente as externalidades
ambientais da mineração.
2.5.6.1. Não fosse suficiente, o artigo 22 inciso V do Código de Minas elenca
como pré-requisito à exploração do solo a apresentação “dos respectivos
trabalhos de pesquisa” (...) “contendo os estudos geológicos e tecnológicos
quantificativos da jazida e demonstrativos da exeqüibilidade técnico-econômica
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

da lavra”. Portanto, as atividades de pesquisas, exploração de solo, projetos e
serviços de engenharia, realizados na fase pré-operacional afiguram-se como
obrigações legais para a exploração da atividade mineradora, logo, estes serviços
qualificam-se como insumos das contribuições.
Quanto à posição adotada pela DRJ com base no Parecer Normativo Cosit no 5, de
2018, de que a atividade de pesquisa só pode gerar direito a crédito se o processo em
que ela estiver inserido efetivamente resultar em um bem destinado à venda, ela é no
mínimo duvidosa. Mas no caso aqui analisado nem precisamos entrar nessa discussão
para reconhecer o crédito para a recorrente, uma vez que, por se tratar de imposição
legal, não há qualquer justificativa para a glosa efetuada pela fiscalização,
especialmente após o julgamento do REsp 1.221.170-PR.
Diante do exposto, reverto as glosas relativas aos dispêndios com o material de
manutenção destinado à área de geologia e com o material de consumo destinado à área
de geologia e de laboratório, cuja relação encontramos no Anexo I, juntado ao processo
pela DRJ como arquivo não paginável.
Dos serviços de sondagem, dos serviços de engenharia, dos projetos, das análises de
amostras, dos testes, dos estudos e do apoio administrativo relativo à
administração de obras
A DRJ entendeu que os serviços de sondagem, os serviços de engenharia, os projetos, as
análises de amostras, os testes, os estudos e o apoio administrativo relativo à
administração de obras estão relacionados com pesquisa e prospecção, e glosou os
créditos relativos a esses dispêndios com a mesma justificativa apontada no tópico
anterior, qual seja, de que não restou demonstrado e comprovado que os serviços
resultaram, efetivamente, na extração e venda de minério (esforço bem sucedido).
A recorrente adota a mesma linha de defesa apresentada no tópico anterior, alegando,
inicialmente, alteração de critério jurídico, e, no que diz respeito ao mérito, lembrando
que o Código de Mineração (Decreto no 62.934, de 1968) exige que a jazida esteja
pesquisada na outorga da lavra, e acrescentando que todas as considerações expendidas
no tópico anterior se aplicam aos dispêndios aqui tratados.
E nisso tem razão. Por isso o tratamento que deve ser dado aos serviços aqui analisados
é o mesmo que foi dado aos materiais destinados à área de geologia e de laboratório, o
que significa dizer que não restou caracterizada a alegada alteração de critério jurídico
no Acórdão recorrido e que, no mérito, a recorrente tem razão.
Estando os serviços aqui em discussão associados com as atividades de pesquisa e
prospecção, é de se reconhecer o atendimento ao critério da relevância, especialmente
pelo fato de que essas atividades são uma imposição legal para aquele que quiser
explorar a atividade mineradora.
Dessa forma, reverto as glosas relativas aos dispêndios com os serviços listados no
Anexo II, juntado ao processo pela DRJ como arquivo não paginável, cuja justificativa
foi expressa nos seguintes termos: “Pesquisa e prospecção – esforço bem-sucedido não
demonstrado e comprovado” ou, simplesmente, “esforço bem-sucedido não
demonstrado e comprovado”.
Do transporte de amostras, de documentos, de pessoal, de rejeitos, de ativo
imobilizado, de bens para conserto, de material de consumo, de material de
segurança e de vasilhames
A DRJ, ao analisar as glosas promovidas pela fiscalização sobre fretes diversos à luz do
restou decidido no REsp no 1.221.170-PR, explicou que “a possibilidade de a despesa
com frete no transporte de um bem ser considerada como insumo para fins de
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

creditamento de PIS/Cofins está relacionada à utilização do bem transportado no
processo produtivo, contribuindo o transporte para aproveitamento do bem na
produção”.
Por isso analisou cada uma das glosas com despesa com transporte constantes no Anexo
II do Relatório Fiscal, revertendo aquelas em que constatou que “a despesa com frete foi
visando a disponibilização do bem para utilização na produção” e mantendo as demais,
onde não foi possível essa constatação ou sequer foi possível a identificação do bem
transportado.
O resultado da análise de cada item está expresso no Anexo II da planilha juntada ao
processo pela DRJ como arquivo não paginável, onde pode ser vista a razão para a
reversão ou não da glosa.
A recorrente reclama que a DRJ “manteve glosa de fretes relacionados à atividade
econômica da empresa, exercida com o objetivo de obter receita”. Cita como exemplo a
glosa de despesas relacionadas ao transporte aéreo de cargas, que diz ser essencial para
a consecução do objeto social por ela desenvolvido, e reproduz as seguintes
informações, retiradas, provavelmente, da planilha juntada ao processo pela DRJ:

Sem expor mais nada, a recorrente diz que “os créditos relativos às operações tratadas
no presente tópico deverão ser integralmente reconhecidos, cancelando-se as glosas
promovidas pela fiscalização e mantidas pela DRJ”.
Antes de iniciarmos a análise das razões recursais trazidas pela recorrente, é importante
esclarecer que dois dos transportes listados no título VII.2.2 do Recurso Voluntário não
se encontram mais sob a lide, uma vez que as glosas relativas a eles foram revertidas
pela DRJ: o transporte de rejeitos e o transporte de máquinas.
Quanto aos itens que permanecem em discussão no processo, podemos ver na planilha
juntada aos autos pela DRJ como arquivo não paginável que a justificativa para a
manutenção das glosas se deu, na esmagadora maioria dos casos, em razão da
“descrição insuficiente para análise da possibilidade de creditamento”, com alguns
poucos casos em que a DRJ firmou a convicção de que o bem transportado não foi
aplicado ao processo produtivo.
Se olharmos para os cinco exemplo trazidos pela recorrente e retratados na planilha
acima reproduzida, cujas glosas foram mantidas pela DRJ com a justificativa “descrição
insuficiente para análise da possibilidade de creditamento”, teremos que concordar que
não há como concluir se os bens transportados foram ou não utilizados no processo
produtivo, requisito essencial para que reste configurado o direito ao aproveitamento do
crédito das Contribuições relativo ao transporte.
E a recorrente não acrescenta nada em suas razões recursais, limitando-se a dizer que a
DRJ “manteve glosa de fretes relacionados à atividade econômica da empresa, exercida
com o objetivo de obter receita” e a listar cinco glosas “de despesas relacionadas ao
transporte aéreo de cargas, essenciais para a consecução do objeto social desenvolvido
pela Recorrente”.
Ora, isso é muito pouco para quem quer ver o direito ao crédito das Contribuições
reconhecido. Tendo a DRJ mantido a glosa sobre o transporte de diversos itens com a
justificativa “descrição insuficiente para análise da possibilidade de creditamento”, o
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

mínimo que se poderia esperar que fosse trazido em sede recursal seria uma descrição
mais precisa do que foi transportado.
A jurisprudência deste Conselho é uníssona no sentido de que, em se tratando de pedido
de ressarcimento, de pedido de restituição ou de declaração de compensação, incumbe a
quem alega o crédito o ônus de provar a sua existência (certeza do crédito), bem como
de demonstrar o seu valor (liquidez do crédito).
Dessa forma, não tendo a recorrente demonstrado a certeza do crédito relativo ao
transporte de bens diversos, é de se negar provimento na matéria e de se confirmar a
glosa mantida pela DRJ.
Das despesas de armazenagem e fretes na operação de venda
A DRJ manteve as glosas promovidas pela fiscalização sobre as “despesas realizadas
com o transporte do minério até o porto de embarque e não constituem fretes na
operação de venda, uma vez que os produtos ainda não foram vendidos”, as quais estão
identificadas no Anexos IV.
Argumentou que, “conforme já posto no subitem 4.1.4 na análise das glosas de serviços
utilizados como insumos referidas nas letras “d” e “i” do Relatório Fiscal, embora a
Defendente entenda que essas despesas com transporte podem ser enquadradas como
insumos (inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2004) ou como
fretes na operação de vendas (inciso IX do art. 3o da Lei n 10.833/2003), não se
vislumbra que isso se afigura possível no presente caso”, uma vez que “despesa de
transporte de bem cujo processo produtivo foi finalizado não se enquadra no conceito de
insumo de que trata o mencionado inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003” e “também não se amolda ao preceito do art. 3o, IX da Lei n
10.833/2003, pois trata-se de despesas com fretes destinados ao escoamento do minério
de ferro, ainda não submetido à operação de venda, até a estação de embarque ou até o
porto, local onde o minério é manuseado e armazenado”.
Inferindo que “glosa em apreço é uma repetição (mesmos fundamentos) daquela
impugnada no tópico “VII.2.3 – Transporte de minério até a estação de embarque
ferroviário em Cupixi/Transporte de minério de Cupixi até o porto de embarque”, a
recorrente reafirma seus argumentos de que “as glosas em apreço podem ser
enquadradas tanto como insumo (art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03)
quanto como frete na operação de venda (art. 3o, IX, da Lei no 10.833/03)” e reitera toda
a argumentação lá sustentada.
Diz “que a contratação de transporte para transferência do minério, que sai das unidades
da Recorrente e segue, por linha ferroviária, até o porto de de Santana, onde será
carregado em navios para exportação, é uma modalidade, ou mesmo desdobramento do
frete na operação de venda”, e que, “como todas as vendas da Recorrente são
direcionadas ao mercado externo, trata-se, inclusive, da execução natural de operações
de exportação que, ao envolverem o transporte marítimo em uma das etapas de frete,
podem ser pactuadas conforme critérios de assunção de custos de frete, seguro,
responsabilidade, etc.”.
De fato, a glosa tratada neste tópico tem o mesmo fundamento daquela analisada no
tópico “Do transporte de minério até Cupixi e de Cupixi até o porto de embarque”, onde
restou decidido que o “transporte de produto acabado não pode ser considerado insumo
da produção, e, por isso, não permite o aproveitamento de crédito nos termos do inciso
II do art. 3o das Leis nos 10.637. de 2002, e 10.833, de 2003”, e que, inexistindo
operação de venda, não há que se cogitar no creditamento com base no inciso IX do art.
3o das Leis nos 10.637. de 2002, e 10.833, de 2003.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

Assim, usando como razões de decidir as mesmas apresentadas no tópico “Do
transporte de minério até Cupixi e de Cupixi até o porto de embarque”, e observando o
que foi decidido no REsp 1.221.170-PR, mantenho a glosa feita pela fiscalização em
relação às “despesas de armazenagem e fretes na operação de venda” identificadas no
Anexo IV.
Das demais operações glosadas
A recorrente reclama que “há ainda, outras glosas efetuadas pela Fiscalização e
mantidas pela DRJ sobre os seguintes itens, todas elas sob o fundamento de que não se
tratam de bens ou serviços qualificáveis como insumos do processo produtivo: (i)
Material de manutenção destinado às atividades gerais e área administrativa; (ii)
Material de consumo das atividades gerais da empresa; (iii) Material elétrico em geral;
(iv) Manutenção em aparelhos de Comunicação; (v) Manutenção de softwares; (vi)
Serviços de correio, cursos e treinamentos, fretamento de aeronaves, mão de obra,
serviços administrativos, geração de energia, serviços de vigilância, serviços elétricos,
armazenagem de esteiras transportadoras; (vii) Despesas com alimentação (Anexo VI)”.
Diz, em relação a essas glosas, “que, aplicando-se o entendimento que vem sendo
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicado por este CARF
acerca do alcance semântico do termo “insumo” para fins de PIS e COFINS, mais
consentâneo com a base de débitos das contribuições (receita bruta/faturamento), é
possível reconhecer o direito aos respectivos créditos”, e acrescenta que “todos os
dispêndios elencados são incorridos como fatores necessários à obtenção e manutenção
da fonte produtiva de receita da empresa”, e que por isso “as glosas correspondentes
devem ser canceladas, reconhecendo-se os créditos apurados sob tais rubricas”.
Como se percebe, a recorrente novamente peca no argumento. Dizer simplesmente que
a partir da aplicação do entendimento firmado pelo STJ acerca do conceito de insumo é
possível reconhecer o direito aos respectivos créditos é querer se desincumbir de um
ônus probatório que sabidamente é seu.
A análise desenvolvida pela DRJ em diversos itens glosados pela fiscalização já foi feita
à luz do que restou decidido no REsp no 1.221.170-PR, tendo ela concluído pela
reversão de algumas das glosas e pela manutenção de outras, que aqui ainda se
discutem. E a recorrente não trouxe nada de novo para contrapor as razões que levaram
a DRJ a manter essas glosas.
Não há como reconhecer o direito ao crédito se a recorrente não traz aos autos
informações que permitam concluir que os bens sobre os quais os créditos são
pleiteados integram o processo produtivo, seja pela sua essencialidade ou pela sua
relevância.
Reforço o que já foi dito no tópico “Do transporte de amostras, de documentos, de
pessoal, de rejeitos, de ativo imobilizado, de bens para conserto, de material de
consumo, de material de segurança e de vasilhames” de que a jurisprudência deste
Conselho é uníssona no sentido de que, em se tratando de pedido de ressarcimento, de
pedido de restituição ou de declaração de compensação, incumbe a quem alega o crédito
o ônus de provar a sua existência (certeza do crédito), bem como de demonstrar o seu
valor (liquidez do crédito).
Assim, por não ter a recorrente demonstrado a certeza do crédito que alega, nego
provimento na matéria.
Ainda nesse tópico, a recorrente contesta “as glosas concernentes às aberturas de praças
para sondagem” presentes no Anexo VI, reiterando “a argumentação apresentada nos
tópicos “VII.1.1 – Material de manutenção destinado à área de geologia/Material de
consumo destinado à área de geologia e de laboratório” e “VII.2.1 – Serviços de
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

sondagem, Serviços de Engenharia, Projetos, Análises de Amostras, testes, projetos,
estudos e outros”, tendo em vista se tratar de dispêndio indispensável não apenas sob o
aspecto técnico e prático, mas também por exigência legal.
Já vimos que a recorrente tem razão em seu argumento, de tal forma que todas as glosas
promovidas pela fiscalização sobre as despesas com a abertura de praças de sondagem
devem ser revertidas, da mesma forma como foi feito nos tópicos “Do material de
manutenção destinado à área de geologia e do material de consumo destinado à área de
geologia e de laboratório” e “Dos serviços de sondagem, dos serviços de engenharia,
dos projetos, das análises de amostras, dos testes, dos estudos e do apoio administrativo
relativo à administração de obras”.
Estando os dispêndios aqui em discussão associados com as atividades de pesquisa e
prospecção, é de se reconhecer o atendimento ao critério da relevância, especialmente
pelo fato de que essas atividades são uma imposição legal para aquele que quiser
explorar a atividade mineradora.
Dessarte, reverto as glosas relativas aos dispêndios com a abertura de praças de
sondagem relacionadas no Anexo VI, juntado ao processo pela DRJ como arquivo não
paginável, cuja justificativa foi expressa nos seguintes termos: “Pesquisa e prospecção –
esforço bem-sucedido não demonstrado e comprovado”.
Da necessidade de realização de diligência
Por fim, a recorrente pugna que, “caso este eg. CARF entenda que os documentos
juntados ao presente processo administrativo não são suficientes à comprovação do
direito postulado pela Recorrente, deve ser reconhecida a necessidade de realização de
diligência nesse sentido, haja vista que cabe ao Fisco fiscalizar e verificar as alegações
do contribuinte”.
Abstraindo a generalidade do pedido de diligência apresentado pela recorrente, que
sequer apresenta os requisitos estabelecidos no inciso IV do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972, o que implica em considerá-lo, nos termos do § 1o desse mesmo art.
16, como não formulado, é de se ressaltar a tentativa da recorrente em inverter o ônus
probatório, que, conforme já mencionado no corpo deste voto, quando se trata de pedido
de ressarcimento, de pedido de restituição ou de declaração de compensação, incumbe a
quem alega o crédito.
Não pode a recorrente querer se utilizar da diligência nesta fase processual, ou mesmo
alegar o princípio da busca da verdade material, para suprir a sua inércia em demonstrar
a certeza do crédito pleiteado. Seria de se esperar, no mínimo, que a recorrente tivesse
trazido em seu Recurso Voluntário uma melhor descrição dos itens cujos créditos foram
glosados, vinculando-os ao processo produtivo. Ainda mais que a DRJ, utilizando-se do
conceito de insumo firmado no REsp 1.221.170-PR, reanalisou os itens glosados e
justificou a reversão ou manutenção de cada uma das glosas.
Assim, entendendo que há nos autos elementos suficientes para a tomada de decisão, e,
portanto, não vislumbrando a necessidade de realização de diligência, que poderia ser
solicitada de ofício por este Colegiado, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de
1972, nego o pedido de diligência da recorrente.
Quanto às glosas relacionadas: aos serviços de operações portuárias na
exportação; aos dispêndios com transporte do minério até Cupixi e de Cupixi até o porto de
embarque; à locação de veículos automotores sem motorista, excetuados os veículos de passeio;
aos encargos de depreciação de caminhões empregados no transporte de produtos acabados; aos
serviços de despachante aduaneiro, desde que pagos a pessoas jurídicas, transcrevo o
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão
paradigma:
(i)
Dos serviços de operações portuárias na exportação
Sustenta a tese de defesa que são serviços utilizados na operacionalização dos produtos
destinados à exportação, serviços estes, imprescindíveis para a realização das vendas ao
mercado externo via portos, tendo como os setores de aplicação, o industrial e o de
vendas.
Com razão a Recorrente quando afirma que tem como uma das suas principais receitas,
as vendas de produtos destinados ao mercado externo, sendo a contratação desses
serviços, necessários e imprescindíveis para a efetivação de suas operações, com a
remessa de seus produtos para o porto de exportação, a descarga, o armazenamento e os
serviços de embarque nos navios, quando destinados ao mercado externo, sem o que,
não haveria a possibilidade de serem realizadas, devendo, portanto, estes serviços serem
considerados passíveis de credito da contribuição aqui discutida, tomando como
premissa a essencialidade do serviço à atividade exercida.
Compreendo é que tais serviços geram direito ao crédito tanto em relação as operações
de exportação, quanto nas de importação. Nesse sentido:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 31/10/2005 COFINS.
CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. O
conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada
pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos. (...) COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. As despesas portuárias
e de estadia, nas operações de exportação de produtos para o exterior, constituem
despesas na operação de venda e, portanto, dão direito ao creditamento.”
(Processo no 13888.003085/2005-12; Acórdão no 3201-006.374; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 18/12/2019)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Data
do fato gerador: 31/03/2005 CUSTOS/DESPESAS. LAVOURA CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
(...)DESPESAS.
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. As despesas portuárias e de estadia,
nas operações de exportação de produtos para o exterior, constituem despesas na
operação de venda e, portanto, geram créditos passíveis de desconto do valor da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral. (...)” (Processo no
13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304; Relator Conselheiro Rodrigo
da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019)

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reverter as
glosas em relação aos gastos incorridos com serviços portuários.
(ii)
dos dispêndios com transporte do minério até Cupixi e de Cupixi até o porto
de embarque; às despesas de armazenagem e fretes em operações de venda, por
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

linha ferroviária até o Porto de Santana, onde há o carregamento em navios para
exportação,
Em razão dos dispêndio com o transporte, o relator entendeu que :
De fato, a glosa tratada neste tópico tem o mesmo fundamento daquela analisada
no tópico “Do transporte de minério até Cupixi e de Cupixi até o porto de
embarque”, onde restou decidido que o “transporte de produto acabado não pode
ser considerado insumo da produção, e, por isso, não permite o aproveitamento
de crédito nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637. de 2002, e
10.833, de 2003”, e que, inexistindo operação de venda, não há que se cogitar no
creditamento com base no inciso IX do art. 3o das Leis nos 10.637. de 2002, e
10.833, de 2003.
Assim, usando como razões de decidir as mesmas apresentadas no tópico “Do
transporte de minério até Cupixi e de Cupixi até o porto de embarque”, e
observando o que foi decidido no REsp 1.221.170-PR, mantenho a glosa feita
pela fiscalização em relação às “despesas de armazenagem e fretes na operação
de venda” identificadas no Anexo IV.
(...)
Assim, em consonância com o REsp 1.221.170-PR, entendo que deva ser
mantida a glosa feita pela fiscalização em relação ao transporte de minério até a
estação de embarque ferroviário em Cupixi e em relação ao transporte de minério
de Cupixi até o porto de embarque em Santana, por não se enquadrar no conceito
de insumo para a produção e nem se tratar de frete na operação de venda.
Compreendo que assiste razão à contribuinte, esse colegiado já proferiu julgado
conforme acórdão no 3201-007.873:
Já no que se refere ao serviços de armazenagem/transbordo industrial são
serviços de armazenagem e transbordo de insumos destinados a produção. Esta
armazenagem ou transbordo são realizados para estocagem e pesagem dos
insumos adquiridos durante a safra, para posterior industrialização na fabricação
de produtos, com aplicação nos setores industrial e de vendas. Os dispêndios em
questão, pelos mesmos fundamentos contidos no item “8. Exportação capatazias
e serviços portuários” geram o direito ao crédito da contribuição. Acrescento o
entendimento jurisprudencial do CARF sobre o tema: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012 INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMO. CONCEITO. O conceito de
insumo deve ser aferido a` luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale
dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
(...) INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. DESPESAS
PÓS
PRODUÇÃO.
MANIPULAÇÃO
E
PRESERVAÇÃO
DE
MERCADORIAS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Equipara-se à despesa de
armazenagem as despesas incorridas com manipulação de mercadorias
destinadas a exportação, necessárias à manutenção de sua integridade física ou a
seu embarque, incorridas na zona primária ou na zona secundária, possibilitando
o direito a crédito do PIS e da Cofins. (...)” (Processo no 11080.906101/2013-92;
Acórdão no 3301-008.875; Relator Conselheiro Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes; Redatora Conselheira Liziane Angelotti Meira; sessão de
23/09/2020) Especificamente em relação ao transbordo de insumos adoto o
entendimento desta Turma em decisão de relatoria do Conselheiro Leonardo
Lima
Correia
Macedo:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008 (...) SERVIÇOS DE CARGA E
DESCARGA "TRANSBORDO" Devem ser admitidos na base de cálculo dos
créditos, por serem gastos conexos aos de frete e armazenagem, que são
expressamente autorizados pelos incisos II e IX dos artigos 3° das Leis n°
10.637/02 e 10.833/03.” (Processo no 13830.903548/2011-43; Acórdão no 3201-
006.766; Relator Conselheiro Leonardo Lima Correia Macedo; sessão de
24/06/2020) Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário
para reverter as glosas em relação aos gastos incorridos com serviços de
armazenagem
(armazenagem
mercado
externo
e
serviços
de
armazenagem/transbordo industrial de insumos) e que foram impugnadas.
Ainda, os fretes em operações de venda, por linha ferroviária até o Porto de Santana e
dispêndios com transporte do minério até Cupixi e de Cupixi até o porto de embarque
para armazéns com o objetivo de aguardar o embarque para o exterior
caracterizam-se como produtos vendidos cujo frete é suportado pelo vendendor,
onde o crédito é garantido por dispositivo legal, neste caso, o inciso IX do artigo 3o
da Lei no 10.833/2003 (do valot apurado a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
quando o ônus for suportado pelo vendedor), portanto, somente resta reverter tais
glosas, pois realizadas indevidamente.
Assim, reverto as glosas.
(iii)
locação de veículos automotores sem motorista, excetuados os veículos de
passeio
O relator pela glosa de locação de veículos automotores sem motorista, excetuados os
veículos de passeio, por entender:
Sobre a matéria que permanece sob litígio (locação de veículo sem motorista),
entendo que está correta a posição assumida pela fiscalização e ratificada pela
DRJ. Veículo automotor não é máquina e nem é equipamento. Isso fica bem
claro quando verificamos que, no sistema harmonizado, as máquinas são
classificadas nos capítulos 84 e 85, que estão inseridos na Seção XVI
(MÁQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS PARTES;
APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM,
APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE
SOM EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS), enquanto que os
veículos automotores são classificados no capítulo 87, que está inserido na Seção
XVII (MATERIAL DE TRANSPORTE).
Também foi dessa forma que entendeu a RFB, quando publicou o Ato
Declaratório Interpretativo no 4, de 2015, onde, tratando de matéria distinta da
que aqui se discute, deixa claro que veículo automotor não se confunde com
máquina ou equipamento:
Art. 1o A opção de apurar créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
à taxa de 1/48 (um quarenta e oito avos) sobre o valor de aquisição, nos termos
do § 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, c/c art. 15, II, da Lei no 10.833, de
2003, refere-se tão somente às máquinas e aos equipamentos incorporados ao
ativo imobilizado e utilizados para locação a terceiros, para produção de bens
destinados à venda ou para prestação de serviços, não alcançando os veículos
automotores, por falta de previsão legal.
Quisesse o legislador ter alcançado os veículos automotores no inciso IV do art.
3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, teria feto isso de forma
expressa ou, ao menos, teria empregado a técnica utilizada no inciso VI do
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

mesmo artigo, que acrescenta “e outros bens” após a expressão “máquinas e
equipamentos”. VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Nesse sentido, divirjo, pois compreendo que aluguéis de caminhões, automóveis,
camionetas se enquadram no inciso IV dos arts. 3o, da Lei no 10.833/03 e 10.637/02/,
nesse sentido:
ALUGUEIS. CAMINHÕES, AUTOMÓVEIS E CAMIONETAS. CUSTOS/
DESPESAS. ATIVIDADES DA EMPRESA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com alugueis de caminhões, automóveis e
camionetas utilizados nas atividades exploradas pela empresa geram créditos da
contribuição passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral.
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.aos serviços de
despachante aduaneiro, desde que pagos a pessoas jurídicas e
Desta forma, dou provimento para reverter à locação de veículos automotores sem
motorista, excetuados os veículos de passeio
(iv)
aos encargos de depreciação de caminhões empregados no transporte de
produtos acabados,
Quanto aos encargos de depreciação de caminhões empregados no transporte de
produtos acabado, entendo que o aproveitamento de crédito nos termos do inciso II do
art. 3o das Leis nos 10.637. de 2002, e 10.833, de 2003, os caminhões utilizados para
esse transporte podem ser considerados como inseridos no processo produtivo, sendo
permitido o aproveitamento de crédito sobre os encargos de depreciação, previsto no
inciso VI do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, nesse sentido:.
Processo no 13056.000144/2009-17
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida – Relator
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. Na não cumulatividade do PIS/COFINS, a
pessoa jurídica pode descontar créditos sobre os valores dos encargos de
depreciação e amortização, incorridos no mês, relativos a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no
País para utilização na produção de bens destinados à venda, desde que
observadas as disposições normativas que regem a espécie.
(...)
CONCLUSÃO
Pelo exposto, VOTO por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para:
(...)
b) Reconhecer que caminhões são bens que integram o ativo imobilizado da
pessoa jurídica, utilizados no processo produtivo, para que seja realizada a
análise do crédito de encargos de depreciação do ativo imobilizado (art. 3o, VI,
da Lei no 10.833/2003) e das despesas realizadas com manutenção dos
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

caminhões, como insumos ou encargos de depreciação (art. 3o, II e VI, da Lei no
10.833/2003).
Dessa forma, reverto as glosas dos encargos de depreciação de caminhões empregados
no transporte de produtos acabados,
(v)
dos serviços de despachante aduaneiro, desde que pagos a pessoas jurídicas
Sobre os serviços de despachante aduaneiro, desde que pagos a pessoas jurídicas, já
manifestou a Conselheira Liziane Angelotti Meira, vejamos:
5. Despachante Aduaneiro Afirma a Recorrente que, sem os serviços prestados
pelo despachante aduaneiro a mercadoria não chegaria ao destino, ou seja, a
Recorrente não poderia atravessar a fronteira entre os países com seus
caminhões, o que torna o serviço essencial e indispensável para o
desenvolvimento de sua atividade.
Explica que os despachantes aduaneiros localizam-se nas cidades de fronteira
como Uruguaiana/RS, Dionísio Cerqueira/SC, Foz do Iguaçu/PR, Guaíra/PR,
Ponta Porã/MS, etc.. Quando os caminhões da recorrente chegam a esses pontos,
é necessário que toda a documentação necessária para a travessia da fronteira
esteja devidamente providenciada pelos despachantes. A Recorrente contratou
perante empresas nacionais a prestação de serviços de assessoria aduaneira para
o desembaraço de mercadorias por ela transportadas, sendo que o próprio
transporte, inclusive internacional, é sua atividade. Tendo em conta as notas
fiscais juntadas, não resta dúvida quanto ao direito de a requerente se apropriar
dos créditos correspondentes aos valores pagos relativos às despesas logísticas
em questão. Uma vez demonstrada a correta interpretação do conceito de
insumos passíveis de propiciar o desconto de créditos na apuração não
cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins, bem como a efetiva aquisição dos serviços
logísticos junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País, procedimento que deu
ensejo ao recolhimento das contribuições sociais em análise, impende que sejam
canceladas as glosas empreendidas pelo agente fiscal. Esse entendimento já
vinha seguido pelo CARF, como pode ser verificado no Acórdão no 3302-
002.683 e também no 3301-006.879, este desta Turma. Seguindo-se a trilha
encontrada nos critérios estabelecidos nos precedentes mencionados e
considerando-se que as despesas aduaneiras estão relacionadas à atividade de
transporte internacional, conclui-se que as condições relativas à utilização, à
indispensabilidade e à relação com o objeto social da empresa estão presentes, do
que decorre a legitimidade do creditamento dos valores despendidos, para fins de
apuração dos valores devidos das duas contribuições sociais. Em suma, entendo
que é legítima a tomada de crédito em relação às despesas aduaneiras, devendo
as glosas serem revertidas.
Acórdão n.o 3301-009.565 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária Processo no
10925.909201/2011-67
Dessa forma, deve ser revertida a glosa de serviços de despachante aduaneiro, desde que
pagos a pessoas jurídicas.
Diante do exposto, voto por reverter as glosas em maior extensão como acima
fundamentado.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-009.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913049/2015-61

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, observados os demais requisitos da lei, para reverter as glosas relativa(s):
(1) ao material de manutenção destinado à área de geologia e ao material de consumo destinado
à área de geologia e de laboratório, cuja relação encontra-se no Anexo I, juntado ao processo
pela DRJ como arquivo não paginável; (2) aos dispêndios com os serviços listados no Anexo II,
juntado ao processo pela DRJ como arquivo não paginável, cuja justificativa foi expressa nos
seguintes termos: “Pesquisa e prospecção – esforço bem-sucedido não demonstrado e
comprovado” ou, simplesmente, “esforço bem-sucedido não demonstrado e comprovado”; (3)
aos dispêndios com a abertura de praças de sondagem relacionadas no Anexo VI, juntado ao
processo pela DRJ como arquivo não paginável, cuja justificativa foi expressa nos seguintes
termos: “Pesquisa e prospecção – esforço bem-sucedido não demonstrado e comprovado”; (4)
aos serviços de operações portuárias na exportação; (5) aos dispêndios com transporte do
minério até Cupixi e de Cupixi até o porto de embarque; (6) à locação de veículos automotores
sem motorista, excetuados os veículos de passeio; (7) às despesas de armazenagem e fretes em
operações de venda, por linha ferroviária até o Porto de Santana, onde há o carregamento em
navios para exportação; (8) aos serviços de despachante aduaneiro, desde que pagos a pessoas
jurídicas e (9) aos encargos de depreciação de caminhões empregados no transporte de produtos
acabados.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital